Tribunal: TJSP
Processo: 2161309-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Ausência de contradição interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos declaratórios – Acórdão embargado que não encerra nenhum erro material, na forma da lei processual civil (erro de digitação, de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Ausência de contradição interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos declaratórios – Acórdão embargado que não encerra nenhum erro material, na forma da lei processual civil (erro de digitação, de cálculo, de grafia) – Embargante que se insurge contra suposto "error in judicando", insuscetível de ser veiculado via embargos declaratórios – Condenação da embargante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, em razão de o recurso ter sido oposto com intuito manifestamente protelatório – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000946393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
OI MÓVEL S/A, é embargado CHAVES & CHAVES ASSESSORIA E
COBRANÇA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.502
2
VOTO No 15.002
Embargos de Declaração no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Oi Móvel S/A
Embargada: Chavez & Chavez Assessoria e Cobrança Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse
pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da
turma julgadora
Ausência de contradição interna ao
julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos
declaratórios
Acórdão embargado que não encerra
nenhum erro material, na forma da lei processual civil (erro
de digitação, de cálculo, de grafia) Embargante que se
insurge contra suposto “error in judicando”, insuscetível de
ser veiculado via embargos declaratórios Condenação da
embargante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé,
em razão de o recurso ter sido oposto com intuito
manifestamente protelatório
Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 141/151, que negou provimento a agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, em sede
de cumprimento de sentença, apreciou pretensões das partes acerca de
importância bloqueada por meio do sistema BacenJud, determinando a
expedição de ofício para os autos da recuperação judicial, ao invés de
determinar a expedição de certidão de crédito (fls. 315/316, 367 e 375/376
dos autos de origem).
Alega a embargante, em suma, que o v. acórdão
recorrido padece de erro material, omissões e contradições, sustentando
que o crédito da embargada é extraconcursal, reiterando argumentos
tecidos nas razões do agravo de instrumento e requerendo, ao cabo: (i) O
acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o erro material, bem
como dar provimento ao requerimento da Embargante de que o crédito é
concursal e reconhecer a novação do crédito devido ao embargado, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.502
3
quais se submetem aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial
homologado e que será pago nos termos do referido Plano, evitando-se atos
constritivos, já que no limite, é competência exclusiva do Juízo
Recuperacional; (ii) seja expedida certidão de crédito no valor de R$
2.467,81 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um
centavos), para que a Exequente possa habilitar o seu crédito nos autos do
Juízo Recuperacional. (iii) sejam desonerados os bens bloqueados,
retornando ao patrimônio da Executada, em razão da Recuperação Judicial
(fls. 10).
Este o relatório.
Insurge-se a embargante contra v. acórdão ementado
nos termos seguintes:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Créditos
constituídos após o devedor ingressar com pedido de recuperação judicial
estão excluídos do plano e de seus efeitos, nos moldes do art. 49, “caput”,
da Lei no 11.101/2005 Precedentes do STJ e do TJSP Crédito da agravada,
correspondente a honorários sucumbenciais, não sujeito à recuperação
judicial, haja vista que constituído apenas com o trânsito em julgado da
sentença condenatória, após o ingresso do pedido de recuperação judicial
Inocorrência de novação e inaplicabilidade das disposições da Lei no
11.101/2005 ao caso concreto Ausência de apreciação, por parte do juízo
“a quo”, do pedido de desbloqueio da importância constrita, a impedir
qualquer pronunciamento do Tribunal sobre a questão, sob pena de
supressão de um dos graus de jurisdição
Confirmação da decisão
agravada Recurso improvido (fls. 142).
Ocorre que o v. acórdão embargado, definitivamente,
não encerra nenhum dos vícios aventados pela embargante. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.502
4
De início, consigne-se a inexistência de omissão sobre
qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a
requerimento, por parte da turma julgadora, a exigir a integração do v.
acórdão embargado, do qual merece transcrição o seguinte trecho:
(...) por inexistir dúvida de que se trata de crédito
extraconcursal, uma vez que constituído, tão somente, com o trânsito em
julgado da r. sentença condenatória, aos 5.2.2019 (fls. 105 dos autos de
origem), não remontando, evidentemente, à data do ato ilícito praticado pela
agravante, caem por terra, consequentemente, todos os argumentos
daquela acerca da novação do crédito da agravada, da submissão deste à
recuperação judicial e da aplicabilidade das disposições da Lei no
11.101/2005 ao caso concreto. Logo, não há que se cogitar, evidentemente,
de atualização até 20.6.2016, nos moldes do item 2 do Comunicado
Conjunto no 1.574/2018, na medida em que se cuida, repise-se, de crédito
de natureza concursal. E, segundo os itens 1 e 3 do Comunicado Conjunto
no 1.574/2018 da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria
Geral de Justiça, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15.8.2018: (...)
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os
Processos em que as empresas do Grupo “Oi/Telemar” são parte poderão
seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz
respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016
e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou créditos extraconcursais (fato
gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação
Judicial); (...) 3. Os processos que tiverem por objeto créditos
extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com
o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual Impugnação ou
Embargos, o Juízo de origem expedirá Ofício ao Juízo da Recuperação
Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (...).
Finalmente, consigne-se que, ao que se depreende do trecho final da r.
decisão hostilizada, não houve apreciação, por parte do juízo “a quo”, do
pedido de desbloqueio da importância constrita, a impedir, evidentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.502
5
qualquer pronunciamento desta Corte sobre a questão, sob pena de
supressão de um dos graus de jurisdição. (fls. 150/151).
Passo outro, não se entrevê, na espécie, a existência
de nenhuma contradição interna, é dizer, do julgado consigo mesmo,
resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de
proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, únicas
sanáveis por meio de embargos declaratórios, com a qual não se confunde,
evidentemente, a suposta contradição da decisão embargada com a lei, com
a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com o
entendimento da parte.
Por fim, o v. acórdão embargado, definitivamente, não
encerra erro material algum, na forma da lei processual civil (erro de
digitação, de cálculo, de grafia), passível de saneamento por meio do
presente recurso.
Aliás, insurge-se a embargante, a bem da verdade,
contra suposto “error in judicando”, insuscetível de ser impugnado, como se
sabe, via embargos declaratórios.
Em razão de o presente recurso ter sido oposto com
intuito manifestamente protelatório, fica a embargante condenada ao
pagamento de multa, fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa, por
litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, inciso VII, e 81, “caput”, do
Código de Processo Civil.
Por tais razões, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2161309-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.502
6